Tribunal: TJMT
Processo: 1018829-42.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018829-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DOURADO DE FRANCA - CPF: 963.468.841-15 (APELADO), SERGIO MAURICIO CAPITULA - CPF: 544.789.441-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), LEANDRO DOURADO DE FRANCA - CPF: 963.468.841-15 (APELANTE), SERGIO MAURICIO CAPITULA - CPF: 544.789.441-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – FATURAS POSTERIORES AO CORTE DOS SERVIÇOS INDEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO – APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Havendo faturamento das contas de energia elétrica acima da média normal de consumo do usuário, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se da média dos meses antecedentes.

Havendo cobrança de faturas após a suspensão dos serviços e diante da ausência de utilização dos serviços devem as faturas do referido período serem canceladas.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Considerando a omissão da sentença quanto a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios, de rigor o seu reconhecimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018829-42.2019.8.11.0041

APELANTES:

LEANDRO DOURADO DE FRANCA
e ENERGISA S.A

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LEANDRO DOURADO DE FRANCA
e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da A
ção Revisional Contratual com Consignação em Pagamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para confirmar a decisão de Id. 20346408, e determinou a revisão e readequação
das faturas
novembro de 2018; dezembro de 2018, e janeiro de 2019; fevereiro de 2019; março de 2019
,
ao consumo médio de

227 kWh
ao mês, que corresponde média dos meses anteriores aos contestados e condenou a ré ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim
,
condenou

a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, fixados em
10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o autor alega que quanto à determinação de revisão dos valores
nos meses de

fevereiro de 2019 e março de 2019 a sentença merece reforma, porquanto

a energia estava interrompida/desligada nos meses referidos, portanto, não houve nenhum consumo, devendo assim serem
canceladas.

Defende, ainda, que não fora fixado percentual dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar em parte a sentença, determinando o cancelamento d
as faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2019, e determinar percentual referente a condenação de honorários advocatícios
(Id 116876483).

Por sua vez, a
Energisa mato grosso – distribuidora de energia S.A.
aponta que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela distribuidora recorrente e que concordando ou não a Recorrida, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas.

Assevera que
“resta comprovada que a conduta da empresa requerida foi pautada na Resolução da ANEEL, a qual determina as diretrizes para procedimentos de aferição de consumo de energia do consumidor
” (sic).

Diz que
“as situações enfrentadas pela parte demandante, ora recorrida, não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual. Por mais que se faça força, não há como visualizar qualquer dano moral suportado pela parte, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar tal ofensa, sendo imperativo observar que foram utilizadas na prefacial apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal”.
(sic)

Afiança que caso se entenda que houve transgressão ao íntimo e à moral da parte Recorrida, há de ser fixado valor indenizatório obedecendo aos parâmetros e critérios, fixando-se a indenização de forma moderada, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso nos termos das razões expostas. (Id. 116876480)

Contrarrazões pelo autor ofertadas no Id 116876485, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela parte requerida.

A parte requerida não apresentou contrarrazões, consoante certidão acostada no Id. 116876486.

Preparo da concessionária recolhido, conforme se constata no Id 117221974.

O autor é dispensado do preparo por ser beneficiário da Justiça Gratuita (Id.117221969).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LEANDRO DOURADO DE FRANCA
ajuizou A
ção Revisional Contratual com Consignação em Pagamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando, em suma, ter recebido cobranças abusivas e não condizentes com o real consumo mensal de sua unidade consumidora e, ainda, ter sofrido injusto corte de energia em sua residência.

No caso, relatou o autor ser titular da unidade consumidora
6/323930-8
, cuja média de consumo gira em torno de 227KW/h, entretanto, nos meses de
nov/2018, dez/2018, jan/2019 fev/2019 e mar/2019 foram cobrados valores que extrapolaram sem justificativa à média normalmente utilizada, posto que foram cobrados o consumo de 699
KW/h,
2145
KW/h
, 2355
KW/h
, 174
KW/h
, e

2915
KW/h, respectivamente
.

Aduz, ainda, que em janeiro/2019 houve a interrupção indevida dos serviços na sua unidade em razão das faturas questionadas.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para confirmar a decisão de Id. 20346408, e determinar a ré
revisar e readequar
as faturas
novembro de 2018; dezembro de 2018, e janeiro de 2019; fevereiro de 2019; março de 2019
,
ao consumo médio de

227 kWh
ao mês, que corresponde média dos meses anteriores aos contestados e condenou a ré ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, ainda,
condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, porém deixou de condená-la em honorários advocatícios.

Irresignada, a
Energisa mato grosso – distribuidora de energia S.A.
aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de inexistência das faturas, sob o argumento de que se trata de contas regulares de consumo devidamente geradas, não havendo qualquer prova de que houve qualquer ilegitimidade nos débitos em questão. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Por sua vez, o autor em suas razões recursais pleiteia o cancelamento d
as faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2019, e que seja a requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora
.

Segundo consta na inicial, verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de contestados (
novembro de 2018, dezembro de 2018, janeiro de 2019, fevereiro de 2019 e março de 2019).

A média aritmética de consumo de energia do autor conforme constou na sentença primeva é de
227 kWh
, entretanto, nos meses questionados, sem qualquer motivo aparente, o consumo aumentou excessivamente para
699
KW/h
2145
KW/h
, 2355
KW/h
, e 2915
KW/h.

A questão em tela foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus fundamentos, no ponto de interesse, evitando-se, dessa forma, tautologia desnecessária:

“[...] c
onsiderando a cobrança indevida pela parte Ré, de valores referentes a serviço não consumido pela parte Autora, deve haver a revisão da cobrança, com a sua readequação, de modo que tudo aquilo que extrapolar a média do consumo referente aos meses anteriores deve ser revisto.

Verificada a onerosidade excessiva ou situação extraordinária ou imprevista apresentam-se oportunas três consequências:

a)
A nulidade de cláusula por trazer desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV c/c § 1º, III, CDC);

b) O direito do consumidor de modificar a cláusula contratual, a fim de ver preservado o equilíbrio contratual (art. 6º, V, CDC);

c)
A revisão do contrato tendo em vista fatos supervenientes não previstos pelas partes quando do fechamento do pacto (art. 6º, V, segunda parte, CDC).

Explicita-se, a maneira arbitrária utilizada pela Ré na composição de seus conflitos, onde se utilizando e favorecendo-se tanto da fragilidade e vulnerabilidade do consumidor,
bem como da essencialidade do serviço prestado,
não respeita as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, onerando excessivamente o consumidor com o fim único de locupletar-se a custas alheias em detrimento de seus “obrigados” clientes, tendo em vista ser a única fornecedora deste tipo de serviço, nesta diapasão o consumidor se vê obrigado a convalidar com a atitude ilegal da Ré.

Portanto, conforme os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais acima colacionados há a obrigatoriedade da Ré de revisar o valor cobrado, readequando as faturas com o real uso da parte Autora.

(...)

No caso em comento, a Política Nacional de Consumo objetiva harmonizar a relação consumidor/fornecedor, sendo que a vulnerabilidade do primeiro é o princípio a nortear a relação contratual, diante de sua notória hipossuficiência, daí a ensejar a intervenção Estatal, através do Poder Judiciário, com o fito de proteger a parte mais fraca e garantir os direitos básicos do consumidor.

Vale consignar que a Política Nacional de Relações de Consumo objetiva atender a necessidade dos consumidores, a respeito da sua DIGNIDADE e PROTEÇÃO DE INTERESSES ECONÔMICOS, citado no art. 4º do CDC.

Considerando a COBRANÇA EXCESSIVA pela parte Ré, de valores referentes a serviço não consumido pela parte Autora, deve haver a revisão das faturas, sendo injustificada a elevação do consumo, bem como da cobrança.

Portanto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, deve o contrato entre as partes ser revisto, devendo as faturas referentes meses de nov/2018, dez/2018, jan/2019, fev/2019 e março de 2019, onde fora apresentado um consumo totalmente equivocado, bem como as demais faturas que vierem apresentando consumo acima do regular, serem readequadas a um consumo que haja um nexo entre a realidade do Autor, junto a sua rotina, até mesmo seus aparelhos eletrônicos. Considerando como consumo adequado, média apurada entre os meses de janeiro a agosto/2018, a qual perfaz 227 kWh
” (Id 116875482)

Assim sendo, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média meses anteriores
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.”
(
TJ-MT - AC: 00021245020178110010 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

Entretanto, com relação às faturas de fevereiro de março de 2019, restou incontroverso nos autos que houve a suspensão dos serviços em janeiro de 2019, de modo que não houve consumo no período (fevereiro e março), sendo, portanto, indevida a revisão do consumo neste período e devido o cancelamento das referidas cobranças nos termos pleiteados pelo autor.

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, o autor foi lesado ao ver suspenso o fornecimento da energia na sua unidade consumidora.

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Seguindo esse entendimento, o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Por outro lado, no que tange ao pleito de condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios, verifica-se que, de fato, houve omissão na sentença quanto ao ponto de modo que devido o seu arbitramento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela pelo autor,
para condenar a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive em sede recursal, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC bem como para determinar o cancelamento das cobranças das faturas de fevereiro e março de 2019, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica,
mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022